Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021083-77.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Leocir Girelli
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leocir Girelli, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que a prisão domiciliar outrora concedida ao paciente foi revogada, ao fundamento de que a Recomendação n. 78/2020 inovou ao disciplinar que não se aplicam as medidas previstas nos arts. 4o e 5o da Recomendação n. 61/2020 aos condenados por crimes hediondos, motivo pelo qual o paciente não faria mais jus à prisão na modalidade domiciliar.
Aduz que a decisão impugnada é ilegal, porquanto teria sido decretada de ofício, em ofensa à modificação trazida pelo denominado “Pacote Anticrime”.
Assevera ainda que o decisium fundamentou-se na diminuição dos casos de contaminação pela Covid-19 naquela comarca, contudo, argumenta que as unidades carcerárias não oferecem a segurança necessária a evitar a propagação da doença, a qual continua se disseminando, e que o paciente é cardíaco e vulnerável à comorbidade.
Relata, por fim, que o paciente não descumpriu nenhuma das medidas que lhe foram impostas, razão por que entende que a prisão domiciliar deve ser mantida.
Desta feita, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente volte a cumprir a pena em regime domiciliar.
Com a inicial foram anexados documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como se observa, o vertente writ veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.
Frise-se que não há nos autos notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo a quo, nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o decisum impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório além de inegável supressão de instância.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator